Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-48.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O A sentença de ID 14010099 homologou os cálculos de adimplemento do presente precatório. A fim de propiciar uma explicação mais detida aos interessados, passo a delinear de forma minuciosa a situação do credor FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO expressa na referida sentença. O credor FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO cedeu seu crédito à cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, sendo que o total atualizado da(s) cessão(ões) de crédito realizada(s) pelo(a) credor(a) original supera o valor atualizado do crédito inscrito no presente precatório em nome do(a) referido(a) credor(a). Conforme se extrai da planilha de cálculos de ID 14085016, pág. 1, o valor atualizado do crédito de FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO é de R$ 78.031,22, que deduzido do montante retido a título de Previdência (R$ 4.067,98), corresponde ao crédito líquido de R$ 73.963,24. O montante da cessão de crédito atualizada é de R$ 89.134,23. Logo, o valor cedido a maior foi de R$ 15.170,99. Ao realizar a atualização da cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, nota-se que, devido à cessão a maior do credor originário, a referida cessionária ficou com um saldo negativo de R$ -7.321,38 (ID 14085016, pág. 1). Ocorre que a cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA subcedeu o seu crédito para EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Desse modo, o valor R$ -7.321,38 deve ser deduzido da subcessionária EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, haja vista que ela é a última subcessionária na cadeia dominial, e terá o certificado de compensação tributária parcial. Registro, por oportuno, que a cessionária OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA deve ser intimada para receber o alvará relativo ao crédito adquirido de FRANCISCO RODRIGUES CAMPELO. Diante do exposto, revogo parcialmente a sentença de ID 14010099, apenas para excluir dela a homologação do cálculo de ID 13955306. Por fim, homologo os cálculos expostos nas planilhas de ID’s 14085016 e 14085018. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios